Tribunal: TJSP
Processo: 1025598-49.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Ação julgada procedente.
Preliminar de não conhecimento de recurso arguida pelo autor em sede de resposta. Afastada.
Apelação da ré. Alegada quitação dos encargos locatícios. Ausência de comprovação de quitação das parcelas cobradas nesta lide. Prova de pagamento que se faz com recibos assinados: não

Ementa:
Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Ação julgada procedente.
Preliminar de não conhecimento de recurso arguida pelo autor em sede de resposta. Afastada.
Apelação da ré. Alegada quitação dos encargos locatícios. Ausência de comprovação de quitação das parcelas cobradas nesta lide. Prova de pagamento que se faz com recibos assinados: não ocorrência. Pretensão ao recebimento das indenizações previstas no §3o do art. 52 da Lei no8.245/91: impossibilidade. Dispositivo que não se aplica à hipótese dos autos. Sentença mantida. Recurso improvido.